Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Estupro tentado. Provas. Regime prisional.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.
2 - Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados se harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova.
3 – Sem fundamentação concreta, o regime prisional, em caso de crimes hediondos e equiparados, deve respeitar os parâmetros estipulados no Código Penal, como reafirmado pelo c. STF no julgamento do ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida.
4 - Se a pena é inferior a 4 anos, o réu é primário e são favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime prisional será o aberto (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
5 – Apelação provida em parte.